Tribunal: TJPA
Processo: 0002453-68.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002453-68.2010.8.14.0028

APELANTE: MADEIREIRA N.S.APARECIDA LTDA - ME

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO.
CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, condenando a embargante a reflorestar a área degradada mencionada nos autos, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 13/09/2021
,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes opostos por
Madeireira Nossa Senhora Aparecida Ltda - ME

em razão do Acórdão

ID 6426611 - Pág. 1/9
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante contra a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente a referida ação, condenando a embargante a reflorestar a área degradada mencionada no processo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

Nas razões recursais (
Num. 6615811 - Pág. 1
/20), aduziu o patrono da embargante que o embargado não comprovou o fato constitutivo do seu direito no que tange a responsabilidade ambiental objetiva da recorrente.

Sustentou, em síntese, a existência de premissa equivocada no V. Acórdão embargado no que tange a aplicação da Teoria do Risco Integral no caso dos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 6723429 - Pág. 1
/7), postulando, em resumo, que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que sejam conferidos
efeitos infringentes
ao
Acórdão

ID 6426611 - Pág. 1/9, sob a alegação de que o mesmo se baseou em
premissa equivocada
, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir qualquer premissa equivocada no julgado.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a única modificação a ser realizada na sentença proferida pela autoridade de 1º grau era o afastamento da
condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios
, mantendo os demais termos da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
na qual a recorrente foi condenada a reflorestar a área degradada, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em
premissa equivocada no V. Acórdão embargado no que tange a aplicação da Teoria do Risco Integral no caso dos autos, bem como ficou comprovada a responsabilidade ambiental objetiva da embargante, tendo em vista
que o
decisum
embargado analisou minuciosamente essas questões, conforme se observa no voto proferido na sessão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela recorrente. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença

proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
,
que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente a referida ação, condenando a apelante a reflorestar a área degradada, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios

Inicialmente, ressalto que a matéria ambiental é consagrada tanto pela Constituição Federal, quanto por normas infraconstitucionais, decorrente da sua relevância e importância mundial.

A Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Importante ressaltar, ainda, que o art. 6º, da Lei n. 6.938 /81, e o art. 2º, da Lei n. 7.735/89, dispõem que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, na qualidade de órgão responsável pelo controle e fiscalização de atividades lesivas ao meio ambiente, detém competência plena para fiscalizar, restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas, em conformidade com as normas jurídicas e dentro dos limites por elas traçados.

No caso dos autos, uma equipe do IBAMA
autuou a empresa apelante por
transportar 42,163 metros cúbicos de madeira serrada de diversas espécies, sem licença outorgada pelo órgão competente
, em desacordo, portanto, com o que preceituam o art. 70, c/c art. 72, incisos II e IV, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e o art. 47, § 1º, do Decreto nº 6.514/08 (
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
). Os mencionados dispositivos legais assentam o seguinte,
in verbis
:

“Lei nº 9.605/98

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

II - multa simples;

(...)

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

Decreto nº 6.514/08

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1
o
Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida”

A conduta ilegal perpetrada pela apelante foi minuciosamente descrita no Auto de Infração nº
469774- D
, do IBAMA, incluso no presente processo (
Num. 3584249 - Pág. 17/19
).

Nesse contexto, as provas arroladas pelo
Parquet
indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pela apelante, tendo em vista que os documentos constantes nos autos.

Outrossim, configurado o mencionado ilícito, resta à recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada.

Destarte, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais e materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, MAPAS E FOTOS. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Omissis. II. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal. III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação n° 0001048-97.2012.8.14.0069; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 24/05/2018; p. DJe 28/05/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTAL-ATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES. 6. Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça; 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Omissis. (Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 08/04/2019)”

Por conseguinte, não há que se falar na aplicação do
Princípio da Tolerabilidade do Dano Ambiental no caso em análise, sob o argumento de
que a conduta da apelante não causou efetivo dano ao meio ambiente, visto que encontra-se demonstrado de forma inequívoca o dano ambiental perpetrado pela recorrente.

No que tange aos danos morais arbitrados da sentença recorrida, saliento que o montante a ser fixado deve levar em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.
Destarte, entendo que foi corretamente fixado pelo Juízo Monocrático o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos a ser pago pela apelante, visto que o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, no que concerne a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser modificada, visto que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do Princípio da Simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em uma Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Precedentes: EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1762284/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. OBSERVÂNCIA. 1.Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial reiterou o entendimento dos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1762012/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)”

Desse modo, de acordo com a jurisprudência que rege a matéria, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer
premissa equivocada
, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/03/2022